Tribunal: TJSP
Processo: 1063728-84.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Inadmissibilidade. Comprovado nos autos ter sido a parte autora vítima de fraude. Existência de sentença reconhecendo a fraude, devidamente cumprida pela JUCESP. Negativação indevida. Danos morais. Cabimento. Conduta ilícita da ré que acarretou a indevida inscrição do nome do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Inadmissibilidade. Comprovado nos autos ter sido a parte autora vítima de fraude. Existência de sentença reconhecendo a fraude, devidamente cumprida pela JUCESP. Negativação indevida. Danos morais. Cabimento. Conduta ilícita da ré que acarretou a indevida inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Situação narrada nos autos que evidencia abalo à honra e imagem da autora. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Adequação ao entendimento desta Câmara. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Recurso não provido.